Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Extinção da pena de multa. Tema 931/stj. Ausência de fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do agravado. Nulidade parcial da decisão recorrida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a punibilidade do agravado pelo integral cumprimento da pena de, sem analisar sua situação econômico-econômica para aferir a possibilidade do pagamento da pena de multa.
II. Questão em discussão
2. Examina-se se o agravado faz jus à extinção da pena de multa, considerando sua hipossuficiência econômica e a necessidade de fundamentação da decisão judicial, conforme o Tema 931 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no Tema n. 931, firmou entendimento de que a extinção da pena de multa deve ser concedida na hipótese de hipossuficiência econômica, salvo se houver fundamentação demonstrando a capacidade do(a) apenado(a) de adimplir a dívida. No caso sob exame, a decisão extinguiu a punibilidade tão somente pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, não analisando a capacidade econômica do agravado para quitar a pena pecuniária.
4. A ausência de fundamentação impõe a nulidade parcial da decisão agravada, devendo o juízo de origem reavaliar a hipossuficiência econômica do agravado, a fim de evitar supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, conforme o Tema n. 931 do STJ.
Tese de julgamento: "1. É necessária fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do reeducando para indeferir a extinção da pena de multa, nos termos do Tema 931 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX e 8o; art. 1o, inciso XVII do Decreto 11.846/2023, Portaria n. 75/2012, art. 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema 931; TJMT, N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003693-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EUGENIO BISPO DE SANTANA NETO - CPF: 111.497.011-53 (AGRAVADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Extinção da pena de multa. Tema 931/
stj
. Ausência de fundamentação concreta sobre a capacidade econômica d
o

agravado
. Nulidade
parcial
da
decisão

recorrida
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pel
o Ministério Público
contra decisão do Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
extinguiu a punibilidade
do agravado
pelo integral cumprimento da pena
de
,
sem analisar sua situação
econômico-
econômica para aferir a possibilidade do pagamento da pena de multa
.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se
o agravado
faz jus à extinção da pena de multa, considerando
sua
hipossuficiência econômica e a necessidade de fundamentação
da
decisão judicial, conforme o Tema 931 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema
n.
931, firmou entendimento de que a extinção da pena de multa deve ser concedida na hipótese de hipossuficiência econômica, salvo se houver fundamentação demonstrando a capacidade do
(a)
apenado
(a)
de adimplir a dívida. No caso
sob exame
, a decisão
extinguiu a punibilidade tão somente pelo cumprimento da pena privativa de liberdade
,
não analisando a
capacidade econômica
do agravado
para quitar a pena
pecuniária.

4
. A ausência de fundamentação impõe a nulidade
parcial

da decisão agravada, devendo o
j
uízo de origem reavaliar a hipossuficiência econômica d
o

agravado
, a fim de evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade
parcial
da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, conforme o Tema
n.
931 do STJ.

Tese de julgamento:
"
1.
É necessária fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do reeducando para indeferir
a extinção da
pena de multa, nos termos do Tema 931 do STJ
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX e 8o;
art. 1o, inciso XVII
do Decreto 11.846/2023,
Portaria n. 75/2012, art. 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema 931;
TJMT, N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado p
elo
Ministério Público
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT,

nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0037205- 27.2018.8.11.0042
,
que extinguiu a punibilidade de
Eugênio Bispo de Santana Neto
pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade.

O

Ministério Público
, nas razões encontradiças no ID
267557775
, requer

“
que seja reformada a decisão de mov. 99 e reconhecida a subsistência da punibilidade em desfavor do apenado, já que remanescente o adimplemento da pena de multa, que é, da mesma forma que a pena corpórea, sanção penal, e que deve, portanto, ser exigida como tal.
”

Nas contrarrazões que estão no ID
267557779
,
o agravado

colima
a
manutenção d
a decisão

desafiada
.

Em juízo de retratação (
ID
267557780
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do
presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID

268783769
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
des
provimento deste recurso
, mantendo

a decisão recorrida
, pois
“conquanto incabível a isenção da pena de multa, não vislumbro óbice a extinção de punibilidade, face o cumprimento integral da pena privativa de liberdade imposta e evidenciado o estado de hipossuficiência do agravado”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme relatado
,
o

agravante pretende a reforma da decisão que
extinguiu a punibilidade do
agravado
, alegando que
a magistrada não
a
fundamentou adequadamente
, porque
não fez qualquer menção à hipossuficiência
ou
impossibilidade de pagamento
da pena de multa
por parte de Eugênio Bispo
, sendo este um requisito essencial para a extinção de punibilidade sem o adimplemento da pena pecuniária.

O agravante a
duz
,
ainda
,
que
a pena de multa tem natureza de sanção penal, e não apenas de dívida de valor, de forma que a exigência de seu cumprimento se dá igual à da pena corpórea.

O
agravado
responde ao
P
rocesso
E
xecutivo
de Pena
n.
0037205- 27.2018.8.11.0042
em razão de
uma
condenaç
ão
pelo
s

crim
e
s
de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
, à pena de
8 (oito) anos
de reclusão
, e de
1
.
200
(
mil e
duzentos
) dias-multa (ID

267557789
,
p.

38-
42
)
, tendo
cumpri
d
o
integralmente
a pena privativa de liberdade integralmente
,
porém não
deu início ao pagamento da multa
.

V
ê-se que o juízo de primeira instância

prolatou
édito judicial
extinguindo a punibilidade do agravado
,
porque ele
“
cumpriu integralmente a pena imposta
”
; todavia, não procedeu com a análise de sua condição financeira a fim de verificar a possibilidade do pagamento da pena de multa.

No que tange à pena pecuniária, limitou
-se

a autoridade judiciária de primeira instância
afirmar
trata-se de
dívida de valor, determinando a expedição de
c
ertidão da
d
ívida
a
tiva
;

e o

encaminhamento do
referido
documento
ao Ministério Público e à Procuradoria da Fazendo Estadual “
para a adoção de providências cabíveis
”.

A respeito da temática, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese – Tema
R
epetitivo n.
931
–
no
sentido de que
“o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente,
em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”
Destacamos

Sendo assim
,

em caso de reeducando
(a)
hipossuficiente, ele
(a)
pode ter benefício da extinção da pena
pecuniária
, salvo se o juiz
,
de forma suficiente
mente
motivada
,
indicar concretamente a
im
possibilidade de quitação.

Acerca do assunto, nas
suas
contrarrazões
o
agrav
ado
arguiu a
sua
hipossuficiência
,
declarando sua renda e seus gastos mensais
;
requere
ndo, ademais,
a remissão da pena de multa
ou
o seu
parcelamento
. Entretanto, em sede de retratação, a magistrada manteve a decisão agravada
, sem analisar as informações fornecidas.

N
ota-se que

a
magistrad
a
apenas
extinguiu a punibilidade do agravado pelo cumprimento da pena
corpórea
, contudo,
não
fez uso de e
lementos
de convicção
que

demonstrassem que
el
e não

tem
capacidade para
quitar
a referida obrigação
pecuniária
, mesmo que seja de forma parcelada
.

Sendo assim, considerando a ausência de qualquer motivação
idônea
na decisão agravada acerca da possibilidade ou não de pagamento da pena de multa por parte d
o
agrava
do
, é necessário reconhecer a nulidade
parcial
da referida decisão, possibilitando
ao
juízo de origem
,
a análise da vulnerabilidade econômica
do
agravado
,
a quem compete o pronunciamento inaugural sobre a questão, sob pena
de supressão
de instância.

Este
Tribunal de Justiça
, em relação ao tema,
deixou
assentado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.846/2023. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o indulto sobre a pena de multa em razão de o valor estipulado superar o quantum mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, sem proceder à motivação concreta sobre a hipossuficiência econômica do agravante (art. 8o do Decreto n. 11.846/2023).

2. Fatos relevantes: (i) processo executivo relativo a única guia executória pela prática de tráfico privilegiado; (
ii
) indulto da pena privativa de liberdade concedido na origem e indeferido quanto à pena de multa pelo montante superar o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal; (
iii
) hipossuficiência econômica do agravante, assistido juridicamente pela Defensoria Pública e sem emprego fixo; e (
iv
) ausência de decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da pena pecuniária pelo agravante.

3. Requerimento do recurso: concessão de indulto sobre a pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (i) avaliar se
esta
ou não demonstrada a falta de capacidade econômica do apenado para adimplir a pena de multa; e (
ii
) se há fundamentação concreta que indique a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Decreto n. 11.846/2023 concede indulto pleno aos condenados
a
pena de multa que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

6.
De acordo com o recente posicionamento da Corte Superior, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, cabe ao Juízo competente indicar fundamentadamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo apenado (Tema repetitivo n. 931).

7.
Por imperativo constitucional, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada no ponto em que deixou de fundamentar concretamente sobre a capacidade econômica ou não do agravante de quitar a pena de multa estipulada, ainda que superior ao valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal, nos moldes do art. 2o, X, e 8o, ambos do Decreto n. 11.846/2023
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que indeferiu o indulto sobre a pena de multa para que outra seja proferida, com o pronunciamento expresso sobre a possibilidade de concessão do benefício à luz dos dispositivos
previstos nos
arts
. 2o, X, e 8o, ambos do Decreto n. 11.846/2023 e do Tema Repetitivo n. 931 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Decreto n. 11.846/2023,
arts
. 2o, I e X, e 8o; e Portaria n. 75/2012, art. 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema Repetitivo n. 931; e TJDF, Agravo em execução n. 0733552-06.2024.8.07.0000.

(N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
publicado
no DJE 01/11/2024)

Destacamos

Posto isso,
dou
parcial

provimento
ao agravo
de
execução penal interposto
pelo
Ministério Público
para declarar a nulidade
parcial
da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação concreta a
respeito da hipossuficiência do

agravado
, determinando, por conseguinte, que outra
decisão
seja prolatada, analisando a possibilidade da concessão do benefício
almejado
, nos termos do Tema Repetitivo n. 931 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025